Tribunal: TJMT
Processo: 1000729-51.2022.8.11.0100
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000729-51.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KEZIO MAXIMIANO LIMA - CPF: 689.453.101-34 (APELANTE), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KLEISSON DEIVID GADO LIMA - CPF: 086.403.791-06 (ASSISTENTE), JAILSON GOIS - CPF: 682.371.039-04 (ASSISTENTE), JOSELITO DE JESUS MELO - CPF: 002.288.331-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO CRUZ - CPF: 070.595.458-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART.303, CAPUT DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO DISPENSÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

1.

O acusado foi denunciado pela prática do crime do artigo 303, caput, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Em síntese, o denunciado estacionou seu veículo VOLVO/NL12 360 6X4R EDC, carregado de madeira, na pista de rolagem, no período noturno, e não sinalizou o local, ato contínuo, a vítima, que trafegava no mesmo sentido, colidiu na traseira do veículo estacionado, causando-lhe lesões corporais.

2.

A respeito da materialidade delitiva e autoria, consta o seguinte na fundamentação da decisão recorrida que:
“I – A materialidade do delito está plenamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, ID 89990664 – fls. 03/07, pelas fotografias tiradas no local, ID 89990664 – fls. 08/19, cópia do prontuário médico da vítima, ID 89990664 – fl. 25, filmagem do local do crime, ID 89990665, bem como por meio das declarações da vítima e testemunha colhidas nas duas etapas (inquisitorial e judicial).

3.

Quanto à autoria delitiva ficou plenamente demonstrada, pelos depoimentos arrolados na peça acusatória, dentre eles o depoimento da vítima, testemunhas, do próprio denunciado, além de vídeo do local do acidente.

4.

Assinalo que, com a adoção do sistema da persuasão racional, o julgador não está adstrito a um exclusivo critério na valoração das provas, regra que encontra algumas poucas exceções no ordenamento penal vigente. Assim, na ausência da perícia oficial, a prova da ocorrência das lesões corporais de natureza culposa pode ser feita por outros elementos informativos que constem dos autos, a exemplo de prontuários de atendimento hospitalar ou laudos médicos.

5.

A questão já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, que assinalou a prescindibilidade do exame de corpo de delito para a comprovação do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL PERTINENTE (ART. 619 DO CPP). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR PRONTUÁRIOS MÉDICOS E PROVA TESTEMUNHAL.
MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A defesa tratou de pontos omissos no acórdão como suposta ausência de fundamentação (art. 381, III, do CPP), no entanto, deixou de indicar e demonstrar a violação do art. 619 do CPP, pertinente à hipótese descrita. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
2.
O STJ considera, nos casos de lesão corporal culposa no trânsito, a possibilidade de comprovação da materialidade por outros meios idôneos, tais como prontuários médicos de atendimento, conforme a hipótese dos autos.
A modificação da compreensão sobre a materialidade delitiva implica revolvimento fático-probatório dos autos vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. O recurso especial é inadmissível por alegado dissídio jurisprudencial quando o acórdão recorrido adota posicionamento convergente ao desta Corte Superior. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1719304/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

6.

No caso concreto, embora não realizado o exame de corpo de delito na vítima, a ocorrência das lesões vem demonstrada pelo prontuário médico juntados no id no 235583150, e depoimento da vítima (escoriações e dente quebrado).

7.

Portanto, os elementos de prova constantes nos autos, são suficientemente aptos a evidenciar a autoria delitiva e, consequentemente, impor a condenação.

8.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 82, parágrafo 5o, da Lei no 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024